Tribunal: TJMT
Processo: 0005183-46.2017.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0005183-46.2017.8.11.0010
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: CELMA RIBEIRO TEIXEIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À APELADA - PEDIDO DE REVOGAÇÃO – INDEFERIMENTO – ABATIMENTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
A revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte (item 11 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ).
Os descontos efetuados diretamente no holerite devem ser limitados a 30% do rendimento líquido, a fim de não comprometer o sustento com o superendividamento, tendo em vista principalmente o caráter alimentar da verba. Precedentes do STJ.
Em caso de não provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).
Apelação em Ação de Obrigação de Fazer para Limitação de Desconto de Empréstimos Consignados julgada procedente a fim de determinar que os abatimentos sejam limitados a 30% da remuneração líquida da autora. O réu foi condenado a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de R$ 2.000,00.
O apelante insurge-se contra a concessão do benefício da justiça gratuita à apelada e pede que seja revogado.
Aduz que no REsp 1.586.910/SP o STJ firmou o posicionamento de que não é cabível limitar os abatimentos efetuados em conta-corrente e discorre sobre a revogação da Súmula 603 do STJ.
Afirma que os empréstimos foram devidamente pactuados e que a limitação afronta o exercício regular do direito, o ato jurídico perfeito, o pacta sunt servanda, a boa-fé, e os arts. 313 e 314 do CC.
Pede a improcedência da Ação ou, subsidiariamente, que a limitação incida somente sobre os contratos consignados.
Contrarrazões no ID 66133189.
É o relatório.
O apelante pleiteia a revogação da justiça gratuita concedida à apelada.
Conforme entendimento firmado no item 11 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, a revogação do benefício de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentada em fato novo que altere a condição de hipossuficiência da parte, o que não ocorreu neste caso.
Dessa maneira, não apresenta subsídios para embasar o pedido, e a simples arguição do potencial econômico da parte não é suficiente para isso.
Posto isso, mantenho a gratuidade deferida.
A autora é professora da rede pública municipal de Jaciara e ingressou com a presente Ação objetivando a adequação dos empréstimos consignados à margem de 30% do seu salário uma vez que os descontos superam o limite legal.
Atualmente o Decreto Estatual 691/2016 disciplina as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso e, assim como o Decreto 3.008/2010, permite a utilização de 30% da margem consignável para os empréstimos e de 15% para os cartões de crédito; já a Lei 10.820/2003 previa inicialmente 30% para o empréstimo e depois, com a alteração introduzida pela Lei 13.172/2015, passou a autorizar ainda mais 5% para cartão de crédito.
Todavia, segundo o Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos, as parcelas consignadas não devem superar 30% no contracheque.
Portanto, é admitido descontar em folha as consignações em pagamento e cartão de crédito. Contudo, essa prática tem que ser exercida com muita cautela, em virtude do excessivo consumo que se alastra nas atividades comerciais, levando ao superendividamento da população, questão que não pode ser desconsiderada pelos órgãos públicos na fiscalização do recebimento da remuneração pelos seus servidores.
Essa providência garante o adimplemento à instituição credora, ao mesmo tempo que resguarda o mínimo existencial e protege o servidor do consumismo excessivo que hoje se verifica e não pode passar despercebido pelo Poder Público, que tem o dever de zelar pelo fundamento constitucional do valor social do trabalho e da dignidade da pessoa humana, ainda que, com essa finalidade, haja mitigação do princípio da autonomia da vontade e pacta sunt servanda (art. 421 do CC).
Para ilustrar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. BANCÁRIO. REVISÃO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.REEXAME DE PROVAS. SUMULA No 7 DO STJ. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO EM 30%. PRECEDENTES. SÚMULA No 83 DO STJ. 1.
(...) 4. A eg. Segunda Seção do STJ firmou o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes.5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 647.042/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 04/10/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA SALÁRIO EM 30% DOS VENCIMENTOS PERCEBIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.
(...) 2. Tem prevalecido nas Turmas que integram a Segunda Seção o entendimento de que, ante a natureza alimentar do salário e do princípio da razoabilidade, os empréstimos com desconto em folha de pagamento devem limitar-se a 30% da remuneração. Precedentes desta Corte.3. Se o agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos.4. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no AREsp 638.591/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 07/04/2015).
No caso concreto, o holerite trazido com a inicial (ID 66129576 - Pág. 2) indica renda bruta de R$ 3.741,14, dos quais, deduzido o imposto de renda e a previdência, restam R$ 3.184,98 de saldo líquido. Logo, a margem consignável de 30% sobre esse montante é de R$ 955,49.
No entanto, estão sendo descontados R$ 1.398,04, o que representa aproximadamente 43,90% do recebimento líquido e confirma o excesso alegado.
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30 % DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS - NECESSIDADE - SEGURO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA CONTRATAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em regra, caso os empréstimos consignados com desconto na folha de pagamento do servidor ultrapassem 30 % de sua remuneração, cabível a limitação em respeito à natureza alimentar do salário. Precedentes do STJ. É caso de reforma da sentença, com a relativização do princípio do pacta sunt servanda, na medida em que não se sobrepõe ao princípio da dignidade da pessoa humana e proteção da verba alimentar, fundamentos maiores dos regramentos que tratam da matéria de limitação dos descontos em empréstimos consignados. Em que pese as alegações da apelante de que lhe foi vendido seguro de forma casada ao contrato de empréstimo, não trouxe prova mínima acerca da contratação, de forma que não há como determinar restituição de valores. (N.U 1033979-34.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 30/09/2019 – grifei)
E ainda: AP 1815/2018;
AP 1028076-18.2017.8.11.0041;
AP 1027631-97.2017.8.11.0041;
AP 1026625-55.2017.8.11.0041;
AP 1009546-63.2017.8.11.0041;
AP 0008680-74.2010.8.11.0055.
Ademais, não pode ser acolhido o argumento de que segundo o REsp 1.586.910/SP, não é permitido limitar os abatimentos efetuados em conta-corrente, uma vez que os contratos em discussão são todos consignados.
Posto isso, com amparo no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, nego provimento ao Recurso.
Em razão do julgamento, majoro os honorários sucumbenciais de R$ 2.000,00 para R$ 2.500,00 (art. 85, §11, do CPC).
Cuiabá, 24 de novembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator